Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-65.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8000896-65.2025.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1º GRAU: 8000896-65.2025.8.05.0146 APELANTE: NÍCOLAS ROBERTO DE CASTRO SOARES ADVOGADO: PEDRO YURI GOMES DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03). RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006). RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO. INSTRUMENTO DO CRIME. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO PARA OCULTAÇÃO DE OBJETO ILÍCITO. A ARMA DE FOGO FOI LOCALIZADA NO COMPARTIMENTO OCULTO. ARMA DE FOGO COM RESTRIÇÃO DE FURTO. INDÍCIOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO ATÉ A SENTENÇA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Nicolas Roberto de Castro Soares contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo Toyota Corolla, vermelho, placa PDL9J87, apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n.º 10.826/03). Na ação penal principal, o ora requerente foi denunciado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e associação para o tráfico ilícito de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente da propriedade do veículo por parte do apelante; (ii) estabelecer se o automóvel ainda interessa à persecução penal, diante de indícios de seu uso na prática criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O veículo foi utilizado para ocultar arma de fogo ilegal - com registro de furto, em compartimento adaptado no painel, caracterizando-se como instrumento do crime. 4. Laudo pericial confirma a existência de compartimento oculto e modificado no veículo, reforçando a suspeita de utilização para transporte de objetos ilícitos. 5. Documentos apresentados para comprovação da propriedade não estão em nome do apelante, e foram juntados apenas na fase recursal, contendo procuração sem reconhecimento de firma e posterior aos fatos. 6. Investigações posteriores apontam indícios de vínculo do apelante com o tráfico de drogas, existindo ação penal em curso por tráfico e associação para o tráfico. 7. Nos termos do art. 118 do CPP, não é cabível restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença quando ele ainda interessa ao processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A restituição de veículo automotor apreendido não é admitida quando há indícios de sua utilização como instrumento de crime e ausência de prova inequívoca de propriedade. 2. A juntada de documentos não hábeis a comprovar a titularidade do bem na fase recursal não supre os requisitos exigidos para sua restituição. 3. O interesse da persecução penal na manutenção do veículo apreendido justifica a não restituição até o trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 118 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118; Lei n.º 10.826/03, art. 14. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000896-65.2025.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, figurando como apelante Nícolas Roberto de Castro Soares, e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000896-65.2025.8.05.0146)